Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela de urgência, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIETE SANTANA LOPES, para condenar a requerida, ora apelante, a custear as despesas da autora com a UTI do Hospital Alvorada – ASA SUL e com os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (ID 41164004). Inicialmente, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, pugna pela suspensão da eficácia da sentença, nos termos do art. 1.012 do CPC. Decido. De regra, a apelação terá efeito suspensivo, conforme dispõe o caput do art. 1.012 do CPC. Contudo, o § 1o desse dispositivo elenca as hipóteses em que sentença “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação”, entre elas, por exemplo, aquela que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (inciso V). No caso, a sentença confirmou a liminar inicialmente concedida, impondo em caráter definitivo a obrigação de fazer de fornecimento de tratamento médico em desfavor da ré, e a condenou em danos morais. No que diz respeito à obrigação de fazer, não se pode perder de vista que ela apena confirmou a liminar anteriormente deferida nesse mesmo sentido sem que a interessada tenha aviado oportuna e adequadamente o recurso cabível (CPC, art. 1.015, I), não havendo motivos supervenientes a recomendar a revisão do entendimento outrora firmado, senão mediante inadmissível admissibilidade de impugnação de decisão judicial preclusa por via transversa (art. 1.009, §1o). Nesse passo, a não interposição do recurso cabível contra a decisão interlocutória que analisou e deferiu a tutela de urgência, além de denotar a preclusão da matéria, informa a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso se aguarde a resolução do recurso. Por sua vez, não há que se falar em suspensão da eficácia de sentença no capítulo em que condenou a requerida em danos morais, uma vez que, pela simples interposição de apelação, já se encontra suspensa porquanto a matéria não informa discussão a respeito de alguma das hipóteses elencados no §1o do mencionado dispositivo normativo. Não se emoldurando em nenhuma das hipóteses tratadas na lei de regência, prevalece a regra segundo a qual a apelação terá efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput), não havendo assim que se falar em suspensão liminar da eficácia da sentença em relação à indenização nela fixada. Tudo isso recomenda que a controvérsia seja analisada ordinariamente por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido recursal de concessão de efeito suspensivo. Faculto à apelante que se manifesta acerca da questão referente ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais fixados na sentença, levantada pela apelada em contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator